Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas para a manutenção do alimentando.
2. Há constatação de ganhos do alimentante, além de comprovação de movimentações financeiras que sugerem o recebimento de renda superior àquela informada.
3. Verifica-se a capacidade do genitor para contribuir com o pagamento das despesas de seu filho de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade do alimentando em recebê-los.
4. Ausente comprovação da incapacidade financeira do alimentante, gastos incompatíveis com a obrigação estipulada ou a existência de despesas extraordinárias aptas a comprometer a sua subsistência, afigura-se escorreita a pensão alimentícia fixada em 20% (vinte por cento) da sua remuneração bruta.
5. Sem a efetiva demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador, afasta-se o pleito de condenação nas penas da litigância de má-fé.
6. Apelação não provida. Agravo interno julgado prejudicado.